Tribunal: TJDFT
Processo: 0753784-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO PROCESSADO SOB O RITO SOLENE. JULGAMENTO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO INTEGRAL DO ITCMD E DEMAIS TRIBUTOS. PARCELAMENTO E CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. ART. 654 DO CPC E ART. 192 DO CTN. TEMA 1.074/STJ. INAPLICABILIDADE AO INVENTÁRIO SOLENE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, bem como agravo de instrumento manejado contra decisão que condicionou a homologação da partilha e a expedição do formal, em inventário processado sob o rito solene, à comprovação da quitação integral do ITCMD e dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se subsiste interesse recursal no agravo interno após o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento; ii) analisar a possibilidade de expedição do formal de partilha, no inventário solene, diante da existência de parcelamento de débitos tributários e de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como a aplicabilidade do Tema 1.074 do STJ ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que aprecia pedido de tutela provisória em agravo de instrumento resta prejudicado quando ocorre o julgamento colegiado do mérito do recurso principal, porquanto exaurida a utilidade do inconformismo, cuja finalidade se limita à reapreciação da decisão singular pelo órgão colegiado.
4. No mérito do agravo de instrumento, o inventário processado sob o rito solene submete-se a maior rigor formal, especialmente quanto à tutela do crédito público, sendo expressa a exigência contida no art. 654 do Código de Processo Civil no sentido de que a partilha somente será julgada após o pagamento das dívidas e o cumprimento das demais obrigações.
5. O parcelamento do débito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas suspende a exigibilidade do crédito, não se confundindo com pagamento ou quitação, que somente se operam com a extinção da obrigação tributária, conforme art. 156, inciso I, do mesmo diploma.
6. A certidão positiva com efeitos de negativa viabiliza a prática de determinados atos enquanto suspensa a exigibilidade do crédito, mas não substitui a prova de quitação exigida para a homologação da partilha no inventário solene, cuja finalidade é resguardar o crédito tributário antes da dispersão patrimonial entre os herdeiros.
7. A exigência de quitação prévia dos tributos harmoniza-se com o art. 192 do Código Tributário Nacional e com a responsabilidade patrimonial do espólio pelas dívidas do falecido, prevista no art. 131, inciso III, do CTN e no art. 1.997 do Código Civil.
8. O entendimento firmado no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao procedimento do arrolamento sumário, de natureza simplificada, não sendo extensível ao inventário solene, que possui disciplina legal própria e comando expresso quanto à necessidade de quitação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida integralmente.
Tese de julgamento: “1. O agravo interno interposto contra decisão monocrática que aprecia tutela provisória em agravo de instrumento resta prejudicado com o julgamento colegiado do mérito do recurso principal. 2. No inventário processado sob o rito solene, a expedição do formal de partilha depende da quitação integral do ITCMD e dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio, não sendo suficiente o parcelamento do débito ou a apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. O Tema 1.074 do STJ é inaplicável ao inventário solene.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 654 e art. 85, § 11; Código Tributário Nacional, arts. 151, VI, 156, I, 192 e 131, III; Código Civil, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079261, 0736142-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 14/01/2026; TJDFT, Acórdão 2049891, 0722313-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025, p. 06/10/2025.